Tribunal: TJSP
Processo: 2169363-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INSURGÊNCIA CONTRA A R. DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E FIXOU OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) OS QUAIS SERÃO REPARTIDOS PELAS PARTES - INADMISSIBILIDADE – JUÍZO COMO DESTINATÁRIO DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INSURGÊNCIA CONTRA A R. DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E FIXOU OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) OS QUAIS SERÃO REPARTIDOS PELAS PARTES - INADMISSIBILIDADE – JUÍZO COMO DESTINATÁRIO DA PROVA QUE DEVE AVALIAR A NECESSIDADE OU NÃO DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 8° E 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.